Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-94.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002461-94.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA FERREIRA BERVANGER - CPF: 062.613.751-94 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JORDANA GALINDO POSSERA - CPF: 032.274.291-95 (RECORRIDO), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECLAMADA COMPROVA O CONSERTO DA MOTOCICLETA DA AUTORA – ALTERAÇÃO DA TESE INICIAL – DANO MATERIAL EM RAZÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO REALIZADO NO VEÍCULO DA AUTORA – NÃO CONFIGURAÇÃO -

DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a imprudência dos promovidos, que deram causa ao acidente, é dever indenizar os danos causados.

Dano material improcedente, conserto do veículo realizado pela reclamada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para CONDENAR a reclamada a pagar à Parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar desta data e juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (09.04.2022). Em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para fixação dos danos materiais e majoração dos danos morais.

Houve a apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento decorre do fato de que no dia
09/04/2022
, a motocicleta conduzida pela autora foi atingida pelo automóvel da reclamada, ocasionando danos materiais (
R$ 2.923,00
), e danos morais (
R$ 10.000,00
). Além de ter sofrido lesões corporais graves.

Em sede de contestação, a reclamada afirma que efetuou o conserto da motocicleta da autora (
R$ 940,00
), inexistindo provas do dano moral.

Na impugnação, a autora altera a tese, alegando que apresar da parte reclamada ter realizado o conserto da motocicleta, o reparo foi de forma parcial, afirmando:
“a mesma foi “maquiada” pela oficina que a parte ré ofereceu para prestar os serviços, pois as peças foram trocadas por paralelas, bem como encaixadas com “presilhas” para segurar as partes críticas da motocicleta.
”

O magistrado reconheceu a responsabilidade da promovida no seguinte sentido:

“
Afirma a Reclamada que já reparou os danos materiais causados à motocicleta da autora, contudo, a Requerente, em sua impugnação à contestação, informa que o serviço prestado pela Oficina contratada foi defeituoso e peças foram trocadas por paralelas. Alega, ainda, que a Oficina onde ocorreu o conserto tenha sido indicada pela Requerida, a Autora concordou com a escolha, e, assim, se há vício ou defeito no serviço prestado, deve a Demandante exigir da Oficina, e não da Ré, o refazimento do serviço
.

Consta no Prontuário de Atendimento Ambulatorial que os bombeiros que conduziram a autora informaram que havia sangue exteriorizado no local do acidente e que ela chegou ao Hospital Regional Jorge de Abreu sentindo muita dor. Como regra, a simples ocorrência de acidente de trânsito não torna cabível o direito à compensação por danos morais. Contudo, em casos em que do acidente de trânsito resultam lesões, ainda que leves, como é o caso dos autos, é sim cabível o dano moral:

(...)

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.” - grifei

Pois bem.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrente, uma vez que a mesma inicialmente pleiteou o pagamento dos danos materiais, sem relatar que a ré já havia efetuado o conserto. E após a apresentação das provas do reparo, muda a tese alegando que o conserto não foi satisfatório, mas não comprovou tais assertivas.

De modo que, o indeferimento dos danos materiais deve ser mantido, vez que não comprovados.

Por outro lado, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetida a momentos de humilhação e constrangimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, tenho, todavia, que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
arbitrada na r. sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024